Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-08.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Custas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), RODRIGO ROSA MACIEL - CPF: 052.243.441-07 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a intimação para pagamento de custas processuais, em ação extinta sem resolução do mérito após pedido de desistência formulado pelo autor, sendo a condenação às custas fixada em sentença já transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso do mandado de segurança para afastar a condenação em custas processuais, constante de sentença transitada em julgado, sob alegação de violação a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto em lei, nos termos do art. 5o, II e III, da Lei no 12.016/2009.

4. Contra a decisão que fixou as custas processuais havia previsão de recurso próprio, sendo incabível o manejo do remédio constitucional.

5. O trânsito em julgado da sentença afasta a alegação de direito líquido e certo, devendo eventual revisão ocorrer pelas vias rescisórias cabíveis.

6. Aplicação da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança não conhecido, com revogação da liminar.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal.

2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado que fixou condenação em custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança Cível
com pedido liminar interposto por
Rodrigo Rosa Maciel
contra ato do Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002555-46.2023.8.11.0046, que determinou a intimação do impetrante para o pagamento de custas processuais.

Na petição inicial, o
impetrante
narra que ajuizou a demanda originária contra o referido banco, tendo formulado pedido de desistência antes mesmo da citação da parte ré.

Sustenta que, em decisão viciada, o juízo de origem proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, mas o condenou ao pagamento das custas processuais com fundamento no princípio da causalidade, decisão que transitou em julgado em novembro de 2023.

Defende que o ato impugnado viola direito líquido e certo à isenção de custas, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo cabível o mandado de segurança por inexistir recurso próprio diante do trânsito em julgado.

Alega presença dos requisitos para concessão de liminar, notadamente o risco de inscrição em dívida ativa e a plausibilidade jurídica da tese, requerendo: (i) suspensão dos efeitos da intimação ID no 203348754 até o julgamento final; (ii) notificação da autoridade coatora para prestar informações; (iii) manifestação do Ministério Público; e (iv) concessão da segurança, para anular a condenação ao pagamento de custas e reconhecer a inexigibilidade com fundamento no art. 290 do CPC. Junta documentos comprobatórios, incluindo sentença, petição de desistência, certidões, intimação, documentos pessoais e procuração.

Liminar deferida.

Informações prestadas.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Isento de custas conforme previsto no artigo 77 do RITJMT.

O mandado de segurança não deve ser conhecido.

Ressai dos autos que o impetrante busca reverter a decisão que
que determinou a
intimação do impetrante para o pagamento de custas processuais
.

No caso concreto a parte recorrente foi condenada ao pagamento de custas na sentença já transitada em julgado.

Portanto, não há falar em direito líquido e certo da parte impetrante.

Registro ademais que contra a decisão, ora atacada, há previsão expressa quanto a recursos cabíveis que possuem efeito suspensivo, sendo certo que eventual perda de prazo para interpor o recurso apropriado não autoriza o conhecimento de mandado de segurança.

Destarte havendo no ordenamento jurídico recurso cabível com efeito suspensivo contra a decisão não há como conceder o mandado de segurança, conforme disciplina o inciso II do art. 5o da Lei 12.016/2009:

Art. 5
o

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar
:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. A propósito:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E INTERDIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no

sentido da impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em hipóteses

em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a

resguardar a pretensão do impetrante, tal como na espécie.

[...]” . (AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016) (Destaquei)

Logo, mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante.

Ainda, não pode passar despercebido a plena aplicabilidade ao caso da súmula 267/STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", já tendo o Supremo Tribunal Federal, em inúmeras oportunidades, externado "É firme e aturada a jurisprudência da Corte em não admitir mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros, porque tais decisões só podem vir a ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito, com trânsito em julgado, por ação rescisória" (MS No 24.399, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 09/04/2003; MS no 24.885, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18/05/2004; MS nos 25.026 e 25.070, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 08/09/2004 e 28/03/2005, respectivamente; AgRgMS 21.734, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/10/1993; AgRgMS 23.975 e AgRgMS 22.626, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01/08/2001 e 31/10/1996)" (MS 25.070-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2007).

Com efeito, não se mostra possível, na via do mandado de segurança, examinar, de forma ampla e irrestrita, o mérito propriamente dito da decisão judicial atacada para averiguar eventual desacerto, cabendo somente ao recurso típico questionar o acerto do julgado e revisar seus termos.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda a aventada teratologia, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.

Ante ao exposto, em consonância como o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do mandado de segurança e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025